Tribunal: TJES
Processo: 5000093-34.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-34.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SUHELLEM PANCIERE GOMES e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000093-34.2020.8.08.0047

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDA: SUHELLEM CRUZ PANCIERE

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COBRANÇA INDEVIDA DE BAGAGEM EXTRA. VOO CANCELADO. PERDA DA CONEXÃO INTERNACIONAL. BAGAGEM EXTRAVIADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e materiais proposta por SUHELLEM CRUZ PANCIERE em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A. e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.

No caso dos autos, alega a parte autora, em síntese: que programou viagem a trabalho com destino à cidade de Porto, em Portugal, no dia 13/11/2019; que, ao chegar ao aeroporto de Vitória/ES para embarque, precisou arcar com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de despacho de bagagem, apesar de ter contratado o serviço no ato da compra das passagens; que o primeiro voo, com destino a São Paulo foi cancelado, sem maiores explicações, sendo a autora encaixada em outro voo, o que resultou na perda da conexão internacional; que chegou em São Paulo às 16h e o novo voo internacional partiria às 23h; que recebeu um
voucher
para alimentação, porém não pôde fazer uso do mesmo, haja vista que não podia sair do SAC, onde aguardava informações sobre sua bagagem, de modo que passou todo o dia sem se alimentar; que o destino era Porto, com conexão em Madrid, porém desembarcou em Casablanca, no Marrocos; que sua bagagem foi extraviada, sendo restituída somente após 3 (três) dias.

A primeira requerida (GOL LINHAS AÉREAS S/A.) apresentou contestação e alegou ausência de conduta irregular, de modo que a aeronave atrasou por manutenção emergencial, bem como que a bagagem foi extraviada durante trecho internacional operado por outra Cia. aérea. Por isso, alega excludente de responsabilidade por fato de terceiro e o descabimento de danos morais e materiais.

A segunda requerida (SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A), por sua vez, apresentou defesa nos autos em que aduz, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, alega ter firmado contrato de seguro e que nenhum dos fatos narrados eram acobertados pelo referido contrato. Ainda, alega a inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
para
:

a) CONDENAR
a 1ª requerida (Gol Linhas Aéreas S/A) a pagar à autora indenização por dano material no valor de R$ 761,14 (setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, e com juros legais a partir da citação.

b) CONDENAR
a 1ª requerida a pagar à autora indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

A primeira requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega que o atraso do voo se deu por necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ausência de conduta irregular quanto ao valor cobrado de bagagem extra, excludente de responsabilidade por fato de terceiro por ter sido a bagagem extraviada por outra Cia. aérea e ausência de danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
de sua contestação a grande maioria dos tópicos equivalente às razões que ensejariam a reforma da r.sentença. Entendo que a recorrente não apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença no que diz respeito a sua suposta isenção de responsabilidade.

Diante disso, resta claro que estes tópicos são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo a apreciar apenas os demais tópicos: o questionamento acerca da condenação em danos materiais e morais.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos materiais à parte recorrida, nos seguintes termos:

Como desdobramento, a autora perdeu a conexão internacional, teve a bagagem extraviada, desembarcou em destino diverso do contratado e ainda sofreu atraso considerável na chegada ao destino pretendido, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, é devida a reparação material, pela 1ª requerida, no valor de R$ 761,14 (setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), referente aos gastos com roupas e produtos de higiene, em razão do extravio da bagagem.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, haja vista ter a autora
perdido a conexão internacional por atraso injustificável do voo, ter tido sua bagagem extraviada, ter embarcado em destino diverso do contratado e ter ainda, pagado valor referente à bagagem extra de forma indevida.

O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto, apenas no que concerne aos tópicos de danos morais e materiais e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.